Tribunal: STF
Processo: RE 76374
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
SEGUROS. EXIGENCIAS DE SORTEIO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA O SEGURO
DE BENS, DIREITOS, CRÉDITOS E SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA DA UNIÃO. NÃO SE APLICA A RECORRENTE, QUE NÃO E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, A DETERMINAÇÃO DO DEC. - LEI N 73/66.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.